Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733608-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTENOR BEZERRA DA COSTA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0710734-50.2021.8.07.0005, antecipou os efeitos da tutela. Todavia, verifico que foi proferida sentença nos autos de origem. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora